Tribunal: TJSP
Processo: 0002968-31.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000742506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002968-31.2020.8.26.0154, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ALEXANDRE
RODRIGUES DE SALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0002968-31.2020.8.26.0154
COMARCA DE SÃO PAULO - 4a V.E.C.
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: ALEXANDRE RODRIGUES DE SALES

VOTO No 52.146

Trata-se de Agravo interposto pelo Ministério
Público, contra a decisão copiada a fls. 29/33 (mantida a fls. 49/52), que
concedeu a ALEXANDRE RODRIGUES DE SALES progressão para o regime
aberto.
O Parquet alega que a progressão só poderia ter
sido concedida depois que SALES efetuasse o pagamento da pena de multa
cumulativa que lhe foi imposta. Por isso, pede a reforma do decisum (fls. 1/14).

O recurso foi respondido (fls. 42/48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 61/84.
É o relatório.
SALES foi processado e condenado pela prática
cinco roubos qualificados, ao desconto de 10 anos e 4 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, mais o pagamento de 22 dias-multa, no piso.

Cumprida certa fração desse castigo no regime
semiaberto, o Juiz da execução concedeu a SALES a progressão para o
regime aberto, sem que tivesse efetuado o pagamento da pena pecuniária
cumulativa que lhe foi imposta.

O Promotor de Justiça afirma que SALES não
poderia ter sido beneficiado com a progressão de regime prisional, sem que
tivesse pago a multa que lhe foi aplicada cumulativamente.
Em paralelo, destaco que esta Câmara tem
decidido, reiteradamente, que não se pode considerar extinta a punibilidade do
sentenciado que tenha sido condenado ao cumprimento de pena carcerária,
mais o pagamento de multa, caso a reprimenda pecuniária não tenha sido
recolhida, entendimento esse que também foi estabelecido no Supremo
Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no
3.150: “1 - A Lei no 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de
valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por
força do art. 5o, XLVI, c, da Constituição Federal”.

Então, nesta linha de raciocínio, é claro que não
bastaria, para que fosse concedida a progressão ao regime aberto para
SALES, que ele, simplesmente, cumprisse certa fração da pena carcerária que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lhe foi imposta no regime intermediário, porque a pena pecuniária cumulativa
não pode ser ignorada, e nem desaparecer como num passe de mágica, uma
vez que integra a sanção penal imposta ao recorrido.
Em suma, sem o pagamento da pena pecuniária
cumulativa, não há se falar em preenchimento das condições objetivas para
que o sentenciado possa obter progressão para o regime aberto, assim como
não se pode cogitar do preenchimento das condições objetivas para que se
declare extinta a punibilidade do condenado.
Então, verifico que a concessão da benesse a
SALES foi medida equivocada, de maneira que ele deverá retornar ao regime
semiaberto, ao menos enquanto não resgatar a pena de multa que lhe foi
imposta.
Nestas condições, DOU PROVIMENTO ao recurso
ministerial, nos termos e limites acima especificados.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado : ALEXANDRE RODRIGUES DE SALES
Juiz : LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO
Origem:
JUIZ
DE
DIREITO
DA
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
DEECRIM 8a
RAJ COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Voto no 22.806
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Faço declaração de voto apenas
para reafirmar posicionamento pessoal diverso, mas
aqui com respeito ao princípio da colegialidade.
Com efeito, alega o Ministério
Público que o Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento no sentido de que o inadimplemento
deliberado
da
pena
de
multa
cumulativamente
aplicada ao Agravado impede a progressão de
regime, conforme consta no EP no 12-DF, rel. Min.
Roberto Barroso; entretanto, entendo que não se
pode
condicionar
a
progressão
de
regime
ao
adimplemento da pena de multa, uma vez que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 112 da Lei de Execução Penal não o prevê
como requisito para a concessão da benesse.
Em outras palavras, não há que se
falar em preenchimento de “novo requisito” para a
progressão de regimes, já que não há exigência
legal nesse sentido.
Assim
já
decidiram:
1.
esta
Câmara
(Agravo
em
Execução
no
9000167-54.2017.8.26.0037, Rel. Des. José Raul
Gavião de Almeida, j. em 17.05.2018): “Agravo
em
execução Impugnação a decisão que concedeu progressão no regime de
cumprimento da pena privativa da liberdade sem o pagamento da multa.
Recurso improvido”; 2. esta Corte (Agravo em Execução
no 7000967-71.2018.8.26.0073, Rel. Des. Alcides
Malossi Júnior, 8a Câm., j. em 28.02.2019): “PENAL.
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DEFERITÓRIA DE
PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. Pretendida a cassação da progressão, por não haver
demonstrado o pagamento da pena de multa. Descabimento. O art. 112 da
LEP não prevê tal requisito (pagamento da pena de multa) para a concessão
do pleito. Na verdade, o julgamento ocorrido no C. STF (EP-16 Agravo
Regimental DF, Rel. Ministro Roberto Barroso) referia-se a crimes contra a
Administração Pública, principalmente relacionados a corrupção passiva e
lavagem de dinheiro, onde se observa que os agentes possuem capacidade
econômica, causando grande prejuízo à sociedade brasileira. Assim, somente
nesses casos, observa-se a importância do não pagamento deliberado da
multa cumulativamente aplicada para a aferição do mérito do sentenciado
no processo progressivo de sua ressocialização, o que não é observado no
caso tendo em vista que o agravado cumpre pena por delitos patrimoniais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Negado provimento”.
Por outro lado, aquela decisão do
Supremo Tribunal Federal diz respeito, em especial, aos crimes contra a Administração
Pública, praticados por agente com reconhecida
capacidade econômica, cujo adimplemento da pena de
multa teria elevada importância para suprir o
desfalque econômico causado, e sua não quitação
poderia reforçar eventual justificativa para o
indeferimento da progressão de regimes. Não se
trata,
portanto,
de
“novo
requisito”
a
ser
observado em todos os casos (mesmo porque esse
requisito

repita-se
-
não
é
legalmente
previsto).
Ante o exposto, com a ressalva
feita do posicionamento pessoal, acompanho o
Desembargador Relator.
ZORZI ROCHA
DESEMBARGADOR - TERCEIRO JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
1277B020
5
7
Declarações de
Votos
CASSIANO RICARDO ZORZI ROCHA
1283BBFD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0002968-31.2020.8.26.0154 e o código de confirmação da tabela acima.